Tribunal: TJPA
Processo: 0835072-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835072-86.2021.8.14.0301

APELANTE: INSS

APELADO: RAIMUNDO NONATO SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835072-86.2021.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO SANTOS DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, Raimundo Nonato Santos do Nascimento, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. O INSS sustenta omissão do julgado quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 quanto aos valores retroativos do benefício deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ser expressamente analisado pelo julgado. O acórdão embargado não se manifestou quanto à incidência da prescrição quinquenal, embora tenha condenado o INSS ao pagamento de parcelas retroativas.

4.

Conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, as prestações vencidas em ações contra a Previdência Social prescrevem em cinco anos. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como nos benefícios previdenciários, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

5.

A omissão identificada compromete a integridade do acórdão e deve ser sanada para assegurar a adequada prestação jurisdicional e a correta aplicação da legislação previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para sanar a omissão aplicando a prescrição quinquenal no que tange aos valores retroativos do benefício deferido em favor do embargado.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão relevante, suprível por embargos de declaração, a ausência de manifestação expressa sobre a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 8. ed., Salvador: JusPodivm, 2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
, oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face do Acórdão de ID nº 29900908, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho ajuizada por
Raimundo Nonato Santos do Nascimento.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e remessa necessária interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por Raimundo Nonato Santos do Nascimento, julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho. A sentença condenou o INSS à concessão do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (14/04/2010), ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros, bem como de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença ou a data do laudo pericial/juntada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por invalidez exige, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a comprovação da qualidade de segurado, do cumprimento da carência (quando exigida) e da incapacidade total e permanente para o trabalho, com insuscetibilidade de reabilitação. 4. O laudo médico-pericial atesta que o autor apresenta sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 1987, estando total e permanentemente incapacitado para o trabalho, com debilidades motoras e transtornos mentais, incompatíveis com sua atividade profissional de mecânico. 5. A jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais estabelece que, na hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença, o termo inicial do novo benefício deve ser o dia seguinte à cessação administrativa do auxílio anterior. 6. O INSS não apresentou elementos técnicos ou probatórios capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, sendo incabível a substituição do marco inicial por data posterior sem base objetiva e suficiente nos autos. 7. A sentença observou corretamente os parâmetros legais para correção monetária e juros moratórios, bem como a fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária quando comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, com origem em acidente laboral e sem possibilidade de reabilitação. 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/91. 3. O laudo pericial, salvo se indicar expressamente outra data de início da incapacidade, não pode ser utilizado como marco inicial do benefício quando já evidenciada a incapacidade desde a cessação do auxílio anterior.

Inconformado com o
decisum
, o INSS opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se pronunciar expressamente sobre a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Assim, requer o provimento do recurso para que a omissão apontada seja suprida, com a análise expressa da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não há omissão a ser sanada, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas. O julgado reconheceu o direito da parte autora ao benefício e determinou o pagamento dos valores retroativos, contudo, deixou de apreciar o pedido acerca da prescrição quinquenal.

O art. 103,
parágrafo único
, da Lei nº 8.213/91 é expresso ao dispor que prescreve em cinco anos toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou diferenças devidas pela Previdência Social.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como é o caso dos benefícios previdenciários, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula 85
: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar o julgado e garantir a correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão e fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que a condenação do INSS ao pagamento das parcelas retroativas deverá observar a
prescrição das parcelas vencidas no período anterior aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da demanda
.

Por fim, ressalto que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025